Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718476-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA THALIA LOIOLA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de tutela no 0702929-96.2024.8.07.0019, ajuizada por ANA THALIA LOIOLA DA SILVA SOUZA, que concedeu a tutela provisória para determinar à ré que autorize o tratamento indicado pelo médico da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Explica que a dinâmica dos fatos não prevalecerá, por haver patologia preexistente não declarada, diretamente relacionada com o tratamento pleiteado, o que configura “ausência de boa fé na contratação”, razão pela qual não deve prevalecer a autorização para custeio do tratamento. Afirma que restou comprovado, por relatório médico anexo ao pedido de medicamentos, que a agravada foi diagnosticada com enfermidade em data anterior à adesão ao plano de saúde, o que não informado na declaração de saúde, caracterizando omissão. Sustenta que no ato da contratação a agravada já apresentava comorbidades que não foram declaradas, não incidindo a Cobertura Parcial Temporária. Ressalta que a agravada não se manifestou ante a oferta de cumprimento de cobertura parcial temporária referente aos CIDs omitidos na formulação da proposta enviada, razão pela qual não há plausibilidade fática para custeio do tratamento objeto dessa demanda. Esclarece que a omissão na declaração de saúde enseja a rescisão contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 58810706). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, a agravante sustenta a existência de doença preexistente (ID 195924851 – autos originários), constante no termo de comunicação ao beneficiário na qual consta ter sido encontrado o CID D48.6 - neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da mama. Em consulta ao sítio da internet: www. Examineja.com.br consta a seguinte explicação: “O que é neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo? As categorias D37-D48 classificam por localização neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido, isto é, aquelas sobre as quais existem dúvidas sobre o fato de serem malignas ou benignas. A tais neoplasias são atribuídos códigos de comportamento /1 na classificação de morfologia das neoplasias.” Explica ainda que “CID C50 é o código para tumores malignos da mama, conforme a classificação internacional de doenças.” Ora, não é irreal que ao perceber um nódulo, sem diagnóstico preciso, a pessoa se apresse para fazer um plano de saúde e investigar o caso. O deferimento de tratamento se deu após a descoberta da malignidade do tumor, portanto, sob análise superficial que o exame liminar impõe, não vislumbro grave prejuízo para a agravante uma vez que a cobertura era prevista contratualmente, ao contrário, com sua conduta tenta trazer prejuízo ao tratamento já deferido para a agravada. Nesse caso prevalece a prescrição médica. Nesse contexto, ausentes os requisitos para concessão do pedido de efeito suspensivo, INDEFIRO O PEDIDO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 8 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital